Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-83.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000075-83.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS LIMA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cumpra-se a cota ministerial de ID 15593645, em relação à fragmentação e digitalização da Audiência de Instrução e Julgamento - AIJ, realizada nos autos físicos, dando-se, em seguida, vista à parte recorrente. Cumprida a diligência, retornem os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora